Tribunal: TJDFT
Processo: 0708068-42.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708068-42.2018.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Braspress Transportes Urgentes Ltda Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Braspress Transportes Urgentes Ltda contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 40168695). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator